Tribunal: STF
Processo: RE 1594069
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Habeas Corpus nº 1038643/SP, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO PARA PERSEGUIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão singular que concedeu ordem de ofício para desclassificar o crime de estupro (art. 213, caput, c/c art. 71 do Código Penal) para o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), redimensionando a pena imposta ao paciente para 10 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços. 
2. O paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro em continuidade delitiva. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo paciente, mantendo a condenação. 
3. Na impetração, a defesa sustentou a atipicidade da conduta do paciente, alegando que não houve conjunção carnal ou ato libidinoso, e que a conduta se restringiu ao ambiente virtual, sendo inadequado ampliar o alcance do art. 213 do Código Penal por analogia in malam partem. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de assédio sexual virtual (art. 216-A do Código Penal). 
4. No agravo regimental, o Ministério Público sustenta que o agravado constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, a praticar atos libidinosos, inclusive enviando fotos e vídeos íntimos, e que houve tentativa de consumar a conjunção carnal contra a vontade da vítima, mediante grave ameaça e chantagem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, restrita ao ambiente virtual e sem contato físico com a vítima, pode ser enquadrada no tipo penal de estupro (art. 213 do Código Penal) ou se deve ser desclassificada para o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal).
6. Saber se é possível reconhecer a tentativa de estupro, considerando o uso de grave ameaça no ambiente virtual e a alegação de relevante percurso do iter criminis. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. O crime de estupro, conforme previsto no art. 213 do Código Penal, exige a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, sendo necessário o contato físico entre o agente e a vítima. 
8. A conduta do paciente, restrita ao ambiente virtual e sem contato físico com a vítima, não se amolda ao tipo penal de estupro, sendo mais adequada a sua subsunção ao crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), vigente à época dos fatos. 
9. A tese de tentativa de estupro não foi discutida nas instâncias precedentes e pressupõe fragmentação temporal e espacial do iter criminis, o que não se coaduna com a essência do momento consumativo do crime de estupro. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, 71, 147-A. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.745.333/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.02.2019, DJe de 14.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.681.204/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24.09.2024, DJe de 27.09.2024; STJ, AgRg no HC 840.043/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 01.12.2023.” (e-doc. 43)

No apelo extremo (e-doc. 50), o recorrente alega violação aos artigos 5º, inciso LXVIII; 93, inciso IX; e 105, inciso I, “e”, da Constituição da República.
Discorre que o “objeto do presente recurso é a possibilidade de se impetrar infinitos recursos e revisões criminais travestidos de habeas corpus em desvio da finalidade do remédio heroico, com ampla desigualdade processual, nítida violação de competência constitucional, frustrando a segurança jurídica e o devido processo legal”.
Defende, assim, que a “utilização indiscriminada do habeas corpus como sucedâneo recursal ou substituto da revisão criminal é prática que deve ser coibida, a revelar a inadmissibilidade da ação manejada em desvio de sua finalidade e franca violação ao sistema recursal.”
Requer, ao fim, o provimento do recurso “a fim de reformar o julgado e manter-se a condenação tal qual lançada na origem, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça.”
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 
Ademais, verifico que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas e que não foram opostos aclaratórios para suprir eventual omissão. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 
2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente